Tribunal: TJSP
Processo: 1501225-55.2018.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2014 a 2016 – Comprovação do encerramento das atividades no Município antes do período tributado – Inadmitida presunção de prestação dos serviços – Cobrança indevida – Sentença mantida – Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa de R$ 3.197,46, em dezembro de 2018 (CPC, art. 85, § 11) – Recurso desprovido.